Tribunal: TJDFT
Processo: 0009531-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMAMENTO ESCONDIDO NO QUARTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, foi encontrada arma de fogo envolta em uma meia e escondida em local de fácil acesso no quarto do Apelante, ou seja, o armamento estava sob sua posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo crível que qualquer pessoa em tais condições não tenha pleno conhecimento da localização do artefato, e nem de que seu vizinho e amigo de longa data o tenha plantado de forma sub-reptícia, sujeitando-o a incorrer em crime do Estatuto do Desarmamento.
2. Nessa situação, em caso de alegação de erro de tipo, é ônus da Defesa comprovar, ou ao menos criar dúvida razoável, de que o Apelante desconhecia a presença de arma de fogo em seu quarto, e, portanto, não teria agido imbuído do dolo exigido para configuração do delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, nos termos do art. 156 do CPP.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n.o 10.826/2003, art. 12) imputado ao Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, e não tendo à Defesa se desincumbido do ônus de criar dúvida razoável acerca da alegada ausência de dolo, não há que se falar em absolvição.
4. Recurso conhecido e não provido.